Tribunal: TJPA
Processo: 0820992-40.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820992-40.2023.8.14.0401

APELANTE: DANIEL CARVALHO DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRIME PERMANENTE. REMESSA POSTAL INTERESTADUAL. LOCAL DA APREENSÃO E PREVENÇÃO. ARTIGOS 70, 71 E 83 DO CPP. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. LAUDO PERICIAL E PROVA PAPILOSCÓPICA. NEGATIVA ISOLADA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão do envio de substância entorpecente por via postal, apreendida na Comarca de Belém/PA, com pedido de reconhecimento da incompetência territorial do juízo e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA é territorialmente competente para processar e julgar o crime de tráfico de drogas praticado por meio de remessa postal interestadual; e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, conteúdo variado e natureza permanente, consumando-se enquanto persistir qualquer das condutas típicas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

4. Em crimes permanentes ou de execução fracionada, a competência pode ser firmada pelo local da apreensão da droga ou pelo critério da prevenção, nos termos dos arts. 70, 71 e 83 do CPP.

5. A substância entorpecente foi apreendida em Belém/PA, local onde cessou a permanência delitiva e onde foram praticados os primeiros atos jurisdicionais, firmando-se a competência por prevenção.

6. Eventual incompetência territorial configura nulidade relativa, sujeita à preclusão e dependente da demonstração de prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto.

7. A materialidade delitiva restou comprovada por auto de apreensão, laudo pericial definitivo, auto de incineração e demais peças técnicas produzidas regularmente.

8. A autoria foi demonstrada por depoimentos firmes e coerentes de agentes públicos, corroborados por prova técnica consistente.

9. O laudo papiloscópico identificou fragmento de impressão digital do réu no invólucro interno que acondicionava a droga, em contato direto com a substância ilícita, conferindo elevada força probatória ao conjunto probatório.

10. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostra-se isolada e desacompanhada de qualquer elemento de corroboração, não sendo apta a gerar dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, por sua natureza permanente, admite a fixação da competência pelo local da apreensão da droga ou pelo critério da prevenção.

2. A incompetência territorial, quando existente, configura nulidade relativa e exige demonstração concreta de prejuízo.

3. Depoimentos coerentes de agentes públicos, aliados a prova pericial e papiloscópica, são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 70, 71, 83, 108 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC nº 203.087/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
DANIEL CARVALHO DE SANTANA
, em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
que condenou o apelante como incurso no crime previsto no art. 33, caput, c/c art.40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/2006 à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa em regime inicial fechado.

Consta dos autos que o feito tem origem em Inquérito Policial nº 2023.0072338, instaurado pela Polícia Federal a partir da interceptação de encomenda postal encaminhada da cidade de Salvador/BA para Belém/PA, a qual continha substância entorpecente posteriormente identificada como maconha, após a realização de exames periciais definitivos pelo Setor Técnico-Científico da Polícia Federal. A investigação teve início após fiscalização realizada nos Correios, culminando na apreensão do objeto postal e na adoção das providências legais cabíveis, inclusive com a elaboração de laudos periciais químicos e papiloscópicos.

No curso da investigação, foram produzidos laudos técnicos que confirmaram a natureza ilícita da substância apreendida, bem como exame papiloscópico que indicou a existência de impressões digitais aptas a confronto, posteriormente relacionadas ao investigado. Em razão desses elementos, houve representação por medidas cautelares, dentre elas prisão preventiva, busca e apreensão, além de atos de comunicação processual, expedição de mandados, cartas precatórias e registros no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões.

Encerrada a fase inquisitorial, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em desfavor de
DANIEL CARVALHO DE SANTANA
, imputando-lhe a prática de delito relacionado ao tráfico de entorpecentes. A denúncia foi recebida, seguindo-se a regular instrução criminal, com a realização de audiência de instrução e julgamento, oitiva de testemunhas, interrogatório do réu e posterior apresentação de alegações finais pelas partes.

Ao final, sobreveio sentença (ID 29980094), proferida em 07 de agosto de 2025, por meio da qual o juízo de origem julgou a pretensão punitiva estatal, nos termos constantes do decisum, dando ensejo à interposição do presente recurso de apelação pela defesa, inconformada com o desfecho da demanda penal.

A defesa interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL (ID 29980100)
, acompanhada das respectivas razões recursais, nas quais sustenta, em síntese, a existência de nulidades, fragilidades probatórias e questionamentos quanto à autoria e ao enquadramento jurídico da conduta imputada, pugnando pela reforma da sentença. O recurso foi recebido, processado regularmente e submetido ao contraditório, tendo sido apresentadas
contrarrazões
pelo órgão ministerial (ID 29980109)

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 31354476)
.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. PRELIMINAR

II.1 DA ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Sustenta o APELANTE que o juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA seria territorialmente incompetente, ao argumento de que o verbo “preparar”, núcleo do tipo penal descrito na denúncia, teria sido praticado na cidade de Salvador/BA, local de postagem da encomenda, atraindo, assim, a regra do art. 70 do CPP. Defende tratar-se de nulidade absoluta, insanável e cognoscível a qualquer tempo.

O crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, é crime de ação múltipla, de conteúdo variado e natureza permanente, cuja consumação não se esgota em um único instante ou local, mas se protrai no tempo enquanto persistir qualquer das condutas típicas descritas no tipo penal, tais como guardar, transportar, remeter, ter em depósito ou trazer consigo a substância ilícita..

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, em que se pleiteava a absolvição por ausência de provas do crime de tráfico de drogas, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a consequente redução da pena, fixação de regime prisional mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2. O Tribunal de origem manteve a condenação pelo crime de tráfico de drogas e afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerando a reincidência do agravante e sua dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando a pequena quantidade de droga apreendida; e (ii) saber se o agravante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige o preenchimento cumulativo de requisitos, como a primariedade e a não dedicação a atividades criminosas.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos suficientes para evidenciar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, destacando a dinâmica da apreensão da droga e do dinheiro, bem como os depoimentos dos policiais militares indicando o envolvimento do agravante com o tráfico.

5. Para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, basta que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.

6. Tendo as instâncias ordinárias demonstrado a autoria e materialidade delitiva, a alteração dessa conclusão demanda o reexame de prova, incompatível com o habeas corpus.

7. A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo não provido.

Tese de julgamento:

1. A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

2. Para a configuração do tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, basta que o agente pratique qualquer dos verbos descritos no dispositivo, não sendo necessária a comprovação da mercancia da substância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.703.590/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.701.222/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 05.08.2025.

(AgRg no HC n. 981.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025.) (grifo nosso)

Nesse contexto, a tentativa defensiva de fragmentar artificialmente a conduta, elegendo isoladamente o local do suposto “preparo”, ignora a estrutura normativa do tipo penal e a jurisprudência absolutamente consolidada dos Tribunais Superiores

Em crimes permanentes ou de execução fracionada, a competência pode ser firmada tanto pelo local da apreensão da droga quanto pelo critério da prevenção, nos termos dos arts. 70, 71 e 83 do CPP.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. REMESSA POSTAL. CRIME PERMANENTE. LOCAL MAIS PROVEITOSO PARA A INVESTIGAÇÃO. PREVENÇÃO. ART. 71, CPP. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I - Há precedentes da Terceira Seção no sentido de que, na hipótese de tráfico interestadual de entorpecentes, o processo deve tramitar na comarca onde a droga foi remetida, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal.

II - Mais recentemente, no entanto, a Terceira Seção concluiu que, em situações envolvendo a remessa postal de drogas, deve prevalecer a competência do local que for mais conveniente para a instrução do processo.

III - No caso dos autos, em que se discute o tráfico interestadual por via postal, não é possível determinar, a priori, qual local é o mais proveitoso para a fase investigativa. Isso porque a apuração pode seguir duas linhas: rastrear o remetente da droga ou tentar localizar o destinatário.

IV - Considerando a natureza permanente do crime em questão, a competência deve ser fixada pela prevenção, nos termos do art. 71 do Código de Processo Penal.

Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre - RS.

(CC n. 203.087/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 19/8/2024.) (grifo nosso)

No caso concreto, a substância entorpecente foi apreendida em Belém/PA, local onde cessou a permanência delitiva, onde se deram atos executórios relevantes e onde o juízo praticou os primeiros atos decisórios de natureza jurisdicional, tornando-se prevento para processar e julgar a ação penal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente pacífica nesse sentido, como bem destacou o parecer ministerial, não havendo qualquer espaço hermenêutico para acolhimento da preliminar.

Ainda que assim não fosse, o que se admite apenas por argumentar, eventual incompetência territorial seria nulidade relativa, sujeita à preclusão, nos termos do art. 108 do CPP, exigindo, ademais, demonstração concreta de prejuízo, conforme o art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

No caso, nenhum prejuízo foi sequer alegado de forma concreta, limitando-se a defesa a invocação abstrata de violação à regra de competência.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por incompetência do juízo, por absoluta improcedência jurídica.

III. MÉRITO

III.1 DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente comprovada, por meio de auto de apreensão da substância entorpecente, laudo definitivo de perícia criminal federal, que confirmou tratar-se de maconha, substância proscrita, constante da Portaria nº 344/98 da ANVISA (ID 103440467- págs 11 a 15), auto de incineração e demais peças técnicas regularmente produzidas na fase inquisitorial e judicial.

Não há qualquer controvérsia sobre este ponto.

A autoria delitiva, ao contrário do sustentado pela defesa, emerge de forma segura, coerente e convergente do conjunto probatório.

Os depoimentos prestados pelos agentes públicos
IRANILTO DA SILVA PEREIRA
e
ROBSON BOUTH LOURENÇO
, colhidos sob o crivo do contraditório, foram firmes, harmônicos e detalhados, descrevendo com precisão a identificação da encomenda suspeita por meio de raio-X, a constatação da presença de substância ilícita, a confirmação por meio de cão farejador treinado e o encaminhamento regular do material à Polícia Federal, vejamos o depoimento prestado pelas testemunhas:

Testemunha
ROBSON BOUTH LOURENÇO

“(...) Que o objeto foi me comunicado pelo Iranilto e ao identificar o objeto eu utilizei um instrumento de inspeção não invasiva que é um cão de farejo chamado Isa da Receita Federal que deu positivo para a substância de droga...Que após eu fiz o encaminhamento para a Polícia Federal, após fazer a constatação de que realmente se tratava de entorpecentes(...)”

A jurisprudência pacífica reconhece que os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção relativa de veracidade, especialmente quando coerentes entre si e corroborados por outras provas, como ocorre no caso.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CARACTERIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. NEUTRALIZAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 630/STJ (REVISADA). CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do tráfico de entorpecentes foram comprovadas pelos autos de apreensão, laudos periciais e depoimentos convergentes dos policiais e do usuário, confirmando a atuação conjunta das rés na venda de crack nas imediações da “Feira do Rolo”, próxima a escolas e locais de grande circulação.

1.1. A prova testemunhal é firme e harmônica, corroborada por registros audiovisuais e confissão extrajudicial da corré, não havendo dúvida razoável quanto à prática de tráfico, sendo inaplicável o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

1.2. A palavra dos agentes públicos possui presunção de legitimidade e, ausente prova de má-fé ou perseguição, é apta a embasar a condenação, notadamente quando harmônica e coerente com as demais provas.

2. A causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, é de natureza objetiva e incide pelo cometimento do delito nas imediações de estabelecimentos de ensino e áreas de fluxo intenso de pessoas, independentemente de demonstração de nexo funcional.

3. A receptação dolosa está configurada, diante da apreensão em poder da ré de celular comprovadamente produto de roubo, somado às circunstâncias da compra (preço baixo, ausência de nota e local de aquisição duvidoso), as quais revelam dolo eventual, afastando a modalidade culposa.

4. Correta a valoração negativa da conduta social, pois a ré cometeu novo delito enquanto cumpria pena anterior, em prisão domiciliar e mediante uso de tornozeleira eletrônica, o que demonstra desprezo pelas regras da execução penal e quebra da confiança do Estado. Tal fundamento é idôneo e não configura bis in idem.

5. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). No caso em exame, a ínfima quantidade de drogas apreendidas em poder da rés não justifica exasperação da pena-base.

6. A confissão espontânea da corré, ainda que parcial, é reconhecida nos termos da Súmula nº 630/STJ revisada, conforme o Tema nº 1.194/STJ, pois contribuiu para o esclarecimento dos fatos. Entretanto, incide o óbice da Súmula nº 231/STJ.

7. Reconhece-se a incidência do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) em favor da corré, por ser primária, de bons antecedentes e ausentes provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização, aplicando-se a redução máxima.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT -
Acórdão 2078846
, 0712548-70.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/12/2025, publicado no DJe: 06/01/2026.) (grifo nosso)

O Laudo nº 123/2023 – NID/DREX/SR/PF/PA concluiu, de forma categórica, que fragmento de impressão digital encontrado no invólucro plástico que acondicionava diretamente a droga é compatível com a impressão digital do dedo médio direito de
DANIEL CARVALHO DE SANTANA
, ora apelante, após confronto no Sistema Automatizado de Identificação Biométrica – ABIS.

Este dado possui extraordinária força probatória, pois não se trata de impressão em embalagem externa ou acessória, o fragmento foi localizado no invólucro mais interno, em contato direto com a droga, afastando-se qualquer hipótese plausível de contaminação acidental ou contato indireto

O princípio do
in dubio pro reo
pressupõe dúvida razoável, concreta e insanável, o que manifestamente não se verifica.

O que se observa nos autos é um conjunto probatório robusto, técnico e convergente.

A negativa de autoria apresentada pelo APELANTE mostra-se isolada, desacompanhada de qualquer elemento mínimo de corroboração, não sendo capaz de infirmar a solidez das provas produzidas.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por incompetência do juízo e de
CONHECER
do presente recurso, assim como no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
DANIEL CARVALHO DE SANTANA
, mantendo-se integralmente hígida a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/03/2026